Tribunal: TJBA
Processo: 0530946-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530946-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAILDA RIBEIRO FARIAS Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS, AMANDA ARAUJO SANTANA APELADO: GILNA TEREZA DE SA OLIVEIRA AMERICANO DA COSTA Advogado(s):ALINE JULIANNA NERI OLIVEIRA, ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO. PARTO CESARIANO. RETENÇÃO DE RESTOS PLACENTÁRIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico em parto cesariano realizado em janeiro de 2016. A autora sustenta que a médica ré agiu com negligência ao deixar restos placentários em seu útero, identificados apenas 18 meses após o procedimento por meio de biópsia, causando-lhe dores crônicas e complicações clínicas. O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de nexo causal, amparado em laudo pericial que considerou improvável a permanência assintomática de tecido placentário por período tão prolongado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os restos placentários identificados em exame realizado em julho de 2017 decorreram de falha técnica ou conduta culposa da médica apelada durante o parto ocorrido em janeiro de 2016. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. A prova pericial judicial esclareceu que a retenção de restos placentários manifesta sintomas graves (hemorragia, febre e infecção) em curto prazo, geralmente entre 2 a 30 dias após o parto. O histórico clínico da apelante revela ausência de queixas no período puerperal imediato e a prática de exercícios físicos intensos meses após a cirurgia, comportamento incompatível com o quadro de necrose tecidual alegado. A existência de calcificações uterinas em exames anteriores à gestação e o hiato temporal de 18 meses afastam a certeza quanto à origem do material biológico, rompendo o nexo causal necessário para a responsabilização civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do médico depende da demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o ato cirúrgico e o dano alegado. 2. A ausência de sintomatologia típica e o longo hiato temporal entre o procedimento e o achado clínico, corroborados por perícia judicial, afastam o dever de indenizar por suposta retenção de restos placentários." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0530946-50.2018.8.05.0001, em que figura como apelante RAILDA RIBEIRO FARIAS, e, como apelada, GILNA TEREZA DE SÁ OLIVEIRA AMERICANO DA COSTA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora